Tribunal: TJSP
Processo: 1045873-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de infrações ambientais – Infringência ao art. 58, inciso II, 58-A, inciso II, do Regulamento da Lei 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto 8468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações – Ato administrativo desprovido de motivação – Infração administrativa ambiental que sendo de natureza subjetiva exige a descrição da conduta culposa – Ação

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de infrações ambientais – Infringência ao art. 58, inciso II, 58-A, inciso II, do Regulamento da Lei 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto 8468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações – Ato administrativo desprovido de motivação – Infração administrativa ambiental que sendo de natureza subjetiva exige a descrição da conduta culposa – Ação procedente – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045873-17.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERTO MIRANDA SALLES, é apelado CETESB - COMPANHIA
DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento expandido, de acordo com o artigo 942 do Código de Processo
Civil, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos os 2o e
5o Juízes. Sendo que aquele declarará voto", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA, PAULO ALCIDES E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32285
Apelação no 1045873-17.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: ROBERTO MIRANDA SALLES
Apelado: CETESB
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL
Juiz de Direito: Dr.(a) Sergio Serrano Nunes Filho
Ação declaratória de nulidade de infrações ambientais Infringência ao art. 58,
inciso II, 58-A, inciso II, do Regulamento da Lei 997, de 31 de maio de 1976,
aprovado pelo Decreto 8468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações Ato
administrativo desprovido de motivação Infração administrativa ambiental que
sendo de natureza subjetiva exige a descrição da conduta culposa
Ação
procedente Recurso provido
Vistos.
1:- Trata-se de ação anulatória de atos administrativos, com
pedido de liminar.
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “ROBERTO
MIRANDA SALLES, qualificado nos autos, atuando em nome da extinta
OXYQUIM COMERCIAL LTDA., ajuizou a presente AÇÃO, com pedido
liminar, em face de COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO. Narra ter locado imóvel no qual se encontravam instalados todo
o mobiliário, máquinas e equipamentos que compreendiam o parque
industrial da empresa Alcotec Indústria e Comércio Ltda., destinado este à
destilação de álcool. Afirma que, havendo Licença de Operação para o
empreendimento, formulou pedido de alteração de titularidade desta, para
a empresa Oxyquim Comercial Ltda., o que restou indeferido pela
CETESB, sob o argumento de que a caldeira à lenha que antes existia no
local fora substituída por caldeira a óleo, o que exige novo licenciamento
ambiental. Reputa ilegal a exigência, tendo em vista que a caldeira é mero
equipamento de utilidade e em nada influenciaria o processo produtivo, no
entanto, diante da negativa, em 18/01/2017, requereu a Licença de
Instalação, objeto do procedimento administrativo n.o 21/01134/16.
Ocorre que, em que pese pender de análise o seu pleito, após inspeção,
entendeu a CETESB ter a autora instalado fonte de poluição, sem a devida
licença, o que culminou na lavratura do AIIPM n.o 21001633 e do AIIPM
n.o 21001654, este último, inclusive, quando já dissolvida a sociedade e
levado a efeito o distrato da locação. Impugna as infrações que lhe foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputadas, posto que os equipamentos já se encontravam no local quando
firmou contrato de locação com a empresa Alcotec Indústria e Comércio
Ltda., que antes o ocupava. Sustenta, no mais, que os autos de infração
sub judice são nulos, uma vez que, em sendo sociedade de economia mista,
padece a CETESB de legitimidade para aplicar sanções administrativas,
as quais, sequer, foram motivadas. Assevera, por fim, que a multa imposta
viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que
ausente qualquer dano ambiental. Pede a procedência da ação,
declarando-se nulos o AIIPM n.o 21001633 e o AIIPM n.o 21001654 e, por
consequência, inexigíveis os créditos tributários deles advindos. Com a
inicial vieram documentos (fls. 34/249). Indeferida a liminar (fls. 251).
Citada, a CETESB ofertou contestação (fls. 268/377, com documentos).
Impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, defendeu a regularidade
das autuações alegando, em síntese, ter legítima competência para
aplicação da Lei Estadual n.o 997/76, atribuição esta que lhe foi conferida
por lei e não simples convênio ou contrato administrativo. No mais, restou
incontroversa a instalação de fonte de poluição sem a devida licença, o
que evidencia infração grave à legislação ambiental, sendo de rigor a
imposição das sanções pecuniárias, não havendo que se falar em violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede a
improcedência da ação. Réplica às fls. 379/401. Instados a se manifestar
(fls. 378), o autor requereu a realização de audiência para oitiva de
testemunhas (fls. 392/393), e a CETESB informou não haver provas outras
a produzir.”
A r. sentença julgou improcedente a ação. Consta do
dispositivo: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Arcará o autor com
as custas e despesas processuais, bem como com os honorários da parte
contrária, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, devidamente
atualizado, pelo IPCA-E, desde o ajuizamento. P.R.I.C. São Paulo, 30 de
julho de 2019.”
Apela ROBERTO MIRANDA SALLES, pela reforma da r.
sentença, argumentando que a CETESB infringiu o decurso do prazo e não
comunicou à concessão da Licença de Instalação.
Em suma, requer que a CETESB cancele os autos de infração
imposição de penalidade de multa - AIIPM 21001633 e 21001654.
O recurso foi respondido (fls. 404/409).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2:- O debate diz respeito aos Autos de Infração e Imposição de
Penalidade de Multa - AIIPM no 21001633 e 21001654, que no entender
da apelante são nulos de pleno direito. As multas foram lavradas pela
apelada em 26 de março de 2018 e 16 de junho de 2018, respectivamente.
Os valores das multas, são de 650 e 1300 UFESP - Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo, respectivamente, resultando em valores de R$
16.705,00 (dezesseis mil e setecentos e cinco Reais) e R$ 33.410,00 (trinta
e três mil e quatrocentos e dez Reais).
Sustenta a recorrente que é de conhecimento da CETESB que a
OXYQUIM estava no direito de se utilizar das licenças prévia e de
instalação da ALCOTEC, locadora das instalações, eis que a mesma já
possuía tais equipamentos instalados. (docs. 5 e 6 que instruem a Inicial).
Assim, a OXYQUIM não é legítima para responder sobre a instalação dos
equipamentos, uma vez que já se encontravam instalados e licenciados,
conforme se observa de documento que consta dos autos (Doc. 6).
A Licença de Operação que consta do Documento 6, fls. 74, foi
concedida a ALCOTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA com validade
até 29.09.2010.
A OXYQUIM COMERCIAL LTDA, que tinha o apelante como
seu responsável, em agosto de 2015 locou as instalações da ALCOTEC
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
E como disse o apelante, para poder se beneficiar das instalações
da ALCOTEC, conforme contrato firmado, a OXYQUIM “solicitou à
Cetesb a Renovação da Licença de Operação da ALCOTEC, bem como a
Alteração de Documentos expedidos em nome da mesma, em 06 de abril de
2016 (Doc.7), apresentando todos os documentos necessários para a
análise e prosseguimento cuja instrução se deu através do Processo
Administrativo 21/00559/08 ( doc. 8) . Na análise da solicitação, com
despacho proferido em 28 de outubro de 2016, 6 meses após a solicitação,
observa o analista que realizou vistoria ao empreendimento, e constatou
apenas a troca da caldeira. Havia licenciada uma caldeira a lenha e foi
constatada a instalação de uma caldeira a óleo. Além disso, foi
considerado que essa mudança de equipamento é alteração de processo
produtivo, e que isto influencia na análise do pedido. Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer outra alteração.”
E o desfecho veio bem retratado pelo apelante cujo texto pode
ser reproduzido para melhor esclarecimento:
“Em decorrência do fato de não serem transferidas as
instalações da Alcotec para a Oxyquim, foi realizada vistoria ao
empreendimento em 20 de março de 2018, (doc.11), onde foi
constatado que a empresa (Oxyquim), estava com suas atividades
paralisadas. Porém, não operava, e, mesmo assim, a Cetesb aplicou-
lhe a penalidade de Multa, através do AIIPM 21001633, lavrado em
26 de março de 2018.
Antes disso, em função da negativa de transferir as licenças
prévia e de instalação da Alcotec para Oxyquim, e já tendo recebido
a Licença Prévia 21002015 (doc.12), em 30/12/16, conforme a
própria Cetesb relata, em 18 de janeiro de 2017 esta última solicitou
a Licença de Instalação (doc.13) através do Processo 21/01134/16
(doc. 14), cuja análise ainda não foi concluída, apesar do tempo
decorrido a tanto, (18 meses). Tal fato pode ser verificado em se
compulsando os autos do Processo último referido.
Sem qualquer conclusão na análise de solicitação de
Licença de Instalação, vem agora a Cetesb e aplica uma multa
através do AIIPM 21001633, sem que a conclusão da análise de
solicitação tenha sido concluída e sem respeitar o prazo para sua
conclusão, que é de seis meses, segundo a Resolução CONAMA
237/97 e Decreto Estadual 47400/02.
Em nova vistoria realizada em 15/06/18, (doc. 15), constata-
se novamente que a Oxyquim estava instalada sem possuir as devidas
licenças da Cetesb. Não operava, culminando na aplicação da
penalidade de multa através do AIIPM 21001654. Conforme o já
relatado acima, o competente recurso foi apresentado, mas ainda não
apreciado pela Cetesb.
Pelas dificuldades encontradas em regularizar a situação
da empresa frente a sistemática de licenciamento ambiental perante à
Requerida, em não atingindo seus objetivos, a sociedade fora desfeita
(doc.16), em 04/06/2018, cabendo ao Requerente a guarda de livros e
eventuais responsabilidades sobre passivos.”
Como se constata, o apelante, aqui respondendo pela extinção
OXYQUIM, que foi a autuada, realmente não teve qualquer participação
na substituição da caldeira que configura a tipicidade da infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Está correta a assertiva constante da inicial no sentido de que;
“A Oxyquim não instalou qualquer equipamento no local. Houve
apenas a transferência, por contrato de aluguel para o seu domínio. Tal
fato é amplamente comprovado nos autos do processo em referência,
inclusive com a própria constatação da Cetesb. Sendo assim, é ilegítima
para responder sobre a instalação de fonte de poluição, uma vez que já se
encontravam implantados no local.”
O Auto 21001633 descreve a infração do art. 58, inciso II, 58-A,
inciso II, do Regulamento da Lei 997, de 31 de maio de 1976, aprovado
pelo Decreto 8468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações,
configurada em 20.03.2018.
O Auto 21001654 descreve a infração do art. 58, inciso II, 58-A,
inciso II, do Regulamento da Lei 997, de 31 de maio de 1976, aprovado
pelo Decreto 8468, de 08 de setembro de 1976 e suas alterações,
configurada em 15.06.2018.
Na defesa a apelada registra a fls. 292 que:
“No caso dos AIIPM nos 21001633 e 21001654, o motivo
do ato foi a constatação da instalação de fonte de poluição sem a
devida licença de instalação.
A motivação, por sua vez, é a descrição contida no Auto e
que materializa a infração, ou seja, o fato de operar fonte de poluição
no local.”
Pois bem.
Infração administrativa ambiental tem natureza subjetiva.
Não há nada nos autos, exceto as vistorias que constataram o fato
- já existente, diga-se - que a autuada é que instalou a fonte de poluição
sem a devida licença.
A apelada argumenta de forma a mostrar os fatos que foram
objeto de constatação e dos registros das autuações, mas não explica na
contestação como chegou a concluir que foi a autuada que praticou a
infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constatar a existência da alteração da caldeira que anteriormente
estava licenciada não motiva o ato administrativo, sobretudo quando é
sabido e era por ela, que a Licença anterior estava sendo objeto de
alteração.
No tocante a responsabilidade do apelante a CETESB sustenta
que ela é objetiva, mas se engana porque no campo administrativo a
responsabilidade é subjetiva. Não lhe conforta, assim, o argumento de fls.
292 e seguintes que estão a mostrar a possível responsabilidade da autuada.
Esse tem sido o entendimento mais recente do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.318.051 - RJ
(2012/0070152-3)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S A
EMBARGADO : MUNICIPIO DE GUAPIMIRIM
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a
anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim -
ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento
de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de
composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).
2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento
de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar
danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua
responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em
ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de
infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no
acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a]
responsabilidade administrativa ambiental é objetiva".
3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no
julgamento do Resp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17/4/2012), "a aplicação de penalidades administrativas não
obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível
(para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à
sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser
cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu
elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a
conduta e o dano".
4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo
envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil
ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade
administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por
não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde
subjetivamente
pela
degradação
ambiental
causada
pelo
transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão
Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015).
5. Embargos de divergência providos." (grifado e sublinhado)
Tudo indica que a caldeira não foi substituída pela autuada. A
substituição pode muito bem ter acontecido antes, quando ainda não em
vigor a locação.
É fato que ao fazer a Declaração de Direito de Uso de Licenças,
doc. 7, fls. 386, a ALCOTEC, fez referência a existência de uma caldeira a
lenha, mas se bem examinado o referido documento a conclusão é a de que
ao fazer referência aos equipamentos na Declaração o propósito foi o de
identificar aqueles que estavam licenciados pela Licença de 2008. Vale
dizer que a Licença referida no documento tinha a caldeira a lenha, o que
não leva a concluir necessariamente que a troca ocorreu quando transferida
as instalações para a locatária.
O constatar em vistoria a troca da caldeira não leva a
responsabilização de terceiro.
Dispõe o artigo art. 50, inciso II, da Lei n.o 9.784/99, que os atos
administrativos que "imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções" deverão ser motivados.
Nesse sentido:
"ADMINISTRATIVO. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NULIDADE. O art. 50, II, da Lei n.o 9.784/99, estabelece que os atos
administrativos que "imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções" deverão ser motivados. O ato desprovido de motivação é ato
insuscetível de compor objeto do controle analítico de legalidade
exercido pelo Poder Judiciário, nos termos do art.53 da Lei 9.784/99,
Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal e art.2o da Lei 4.717/65."
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 5011860-51.2016.404.7000, 4a
Turma, Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, por
unanimidade, juntado aos autos em 18/09/2017)
Com efeito, sempre que houver a imposição de sanção ou a
prática de ato administrativo gravoso ao administrado, a Administração
tem o dever de motivá-lo. E o motivar aplicado ao caso dos autos, implica
em expor como, quando e em que circunstâncias a caldeira foi substituída.
A obrigatoriedade de motivar decisões, tradicional no Direito
Processual, geralmente expressa quanto aos atos decisórios jurisdicionais
típicos do Poder Judiciário, estendeu-se, com a Carta de 1988, a seus
próprios atos administrativos com características decisórias (art. 93, X).
Por via de consequência, o princípio da motivação abrange as decisões
administrativas tomadas por quaisquer dos demais Poderes, corolário
inafastável do princípio do devido processo da lei.
Em suma, os Autos de Infração questionados não subsistem por
vício de motivação.
A ação é procedente para se declarar a nulidade das autuações e
condenar a ré a pagar as custas, despesas processuais e honorários de
advogado fixados em 20% sobre o valor da causa atualizada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1045873-17.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Roberto Miranda Salles
Apelado: Cetesb - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
- VOTO no 21028 -
Respeitosamente, ouso divergir do douto relator.
Trata-se de ação anulatória de duas multas aplicadas
em razão de infrações ambientais proposta por Roberto Miranda Salles,
atuando em nome da extinta Oxyqyuim Comercial Ltda. em face da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
Não houve qualquer cerceamento do direito de defesa
do autor com o julgamento antecipado da lide.
O juiz, na presidência do feito, tem a faculdade de
determinar a realização das provas que entenda necessárias para o seu livre
convencimento (CPC, arts. 370 e 371). E, por outro lado, o julgamento
antecipado é de rigor quando não houver necessidade de produção de
outras provas, conforme artigo 355, I, do CPC.
Aqui, na r. sentença, o douto juízo monocrático
entendeu com acerto que desnecessária a oitiva de testemunhas. Ora, a
questão aqui reside preponderantemente em prova documental que já
deveria ter sido acostada ao feito junto com a petição inicial ou com a
réplica.
Afirma o requerente que “Com a prova oral dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnicos e testemunhas, isto mudaria o curso da ação e o entendimento
quanto aos fatos narrados, já que demonstraria, através dos depoimentos,
que a caldeira a óleo, que ensejou as autuações, já se encontrava instalada
no local antes mesmos da transferência das instalações para a Requerente”
(fls. 414).
O fato é que a existência pretérita da caldeira a óleo
não altera a infração praticada, como se verá quando da análise da questão
de fundo.
Assim sendo, fica excluída a alegação de cerceamento
do direito de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas e correto o
julgamento antecipado.
Além disso, a preliminar de ilegitimidade passiva para
responder por uma das multas impostas não merece abrigo. Ora, a multa
possui presunção de legalidade e legitimidade, sendo a efetiva
responsabilidade do infrator questão concernente ao mérito.
Com relação à matéria de fundo, respeitado o
entendimento do nobre relator, entendo ser caso de negar provimento ao
apelo, mantendo-se na íntegra a r. sentença recorrida que julgou
improcedente a demanda anulatória de multas por infrações ambientais.
De fato, se trata de ação anulatória em razão de duas
multas ambientais imposta ao autor, ora apelante, todas decorrentes de
“Ter instalado fonte de poluição no local, sem a devida licença de instalação
da CETESB” (fls. 34 e 36).
Não há nenhum vício formal nos dois autos de infração
e imposição de multa, tendo todos os requisitos formais sido preenchidos,
como se observa a fls. 34/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale destacar que a CETESB possui sim o poder de
polícia para impor as penalidades, conforme “legislação de regência, em
especial no artigo 2.o, inciso V, da Lei Estadual n.o 118/73, na redação
dada pela Lei Estadual n.o 13.542/2009, editadas com fulcro no artigo 23,
inciso VI e no artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal” (fls. 406).
Compulsando o feito, observa-se que a pessoa jurídica
Oxyqyuim Comercial Ltda., em razão de contrato de locação, passou a
ocupar o imóvel onde anteriormente atuava a empresa Alcotec Indústria e
Comércio Ltda., que possuía licença de operação (fls. 321/322).
À vista disso, a Oxyqyuim pleiteou administrativamente
a mudança de titularidade para o seu nome (fls. 325/327). Tal pedido,
entretanto, foi indeferido, pois seria necessário fazer novo licenciamento em
razão de “alterações no processo produtivo, tanto de matérias-primas e
produtos quanto de equipamentos, que não foram licenciados” (fls. 338).
Neste ponto, insta salientar que e a licença de operação
anteriormente conferida à Alcotec, era “para a produção anual de 2.500 m3
de álcool neutro e 700 m3 de álcool carburante utilizando os seguintes
equipamentos: (...) Caldeira a lenha (Qtde: 1) (15,00 cv)” (fls. 322).
Acontece que referido equipamento (caldeira a lenha) foi substituído por
outro (caldeira a óleo), e não há prova técnica infirmando que tal
substituição gera alteração no processo produtivo como um todo.
Com efeito, a Oxyqyuim pediu novo licenciamento (fls.
339/342), oportunidade em que foi deferida licença prévia (fls. 343/344)
prevendo expressamente que “A presente licença prévia aprova a
localização e a concepção do empreendimento, mas não autoriza a sua
implantação” (fls. 344).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, o pedido de licença de instalação foi
arquivado
por
não
apresentação
dos
documentos
complementares
solicitados pela CETESB (fls. 357).
Assim, em inspeção realizada em 20.03.2018, foi
constatado que a Oxyqyuim “se encontrava com as atividades paralisadas,
mas permanece instalada e em condições operacionais, sem as devidas
licenças ambientais” (fls. 365).
À vista disso, como bem consignou o douto juízo
monocrático “em 26/06/2018, fora lavrado o AIIPM n.o 21001633, em
razão de a empresa 'Ter instalado fonte de poluição no local, sem a devida
licença de instalação da CETESB', com imposição de multa no importe de
650 UFESP's e determinação de regularização (fls. 366/367). No entanto,
em 15/06/2018, verificou-se que os vícios não haviam sido sanados (fls.
368/369), daí porque lavrado o AIIPM n.o 21001654, com imposição de
multa no importe de 1300 UFESP's, face à reincidência constatada (fls.
370/371)” (fls. 407).
Neste diapasão, alega o recorrente que não instalou
nenhuma fonte de poluição e na ocasião do segundo auto de infração já
havia encerrado suas atividades. Sem razão, todavia.
Primeiro porque há responsabilidade administrativa do
apelante pela fonte de poluição, pois se beneficiou da sua instalação, nos
termos do artigo 80, parágrafo único do Regulamento da Lei no 997/1976,
aprovado pelo Decreto no 8.468/1976, redação dada pelo Decreto no
39.551/1994, a saber (sem destaques no original):
Artigo 80 - As infrações às disposições da Lei n. 997,
de 31 de maio de 1976, deste Regulamento, bem como
das normas, padrões e exigências técnicas dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes serão, a critério da CETESB, classificadas
em leves, graves ve (sic) e gravíssimas, levando-se em
conta:
I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial;
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
III - os antecedentes do infrator.
Parágrafo único - Responderá pela infração quem
por qualquer modo a cometer, concorrer para sua
prática ou dela se beneficiar.
Cumpre-se, aqui, ressaltar que o artigo 7o, parágrafo
único da Lei Estadual n° 997/1976 (atualizada pela Lei no 9.477, de 30 de
dezembro de 1996) define a questão ao dispor que a responsabilidade pela
infração ambiental se estende não apenas ao infrator direto, mas, também,
àquele que, de qualquer maneira, dela se beneficiar.
Portanto, ainda o apelante não tenha instalado a fonte
poluidora, isso não o exime da responsabilidade por dela se beneficiar.
Segundo porque não se mostra crível a alegação de
encerramento das atividades, “posto que registrada reclamação da
população contra a empresa junto à Ouvidoria da CETESB (fls. 365), bem
como constada, no local, a existência de contêineres com resíduos,
inclusive com declaração do representante no sentido de que 'não há
previsão para encerramento das atividades, apenas estão em manutenção'
(fls. 369)” (fls. 408).
Portanto,
inexistiu
nas
autuações
qualquer
irregularidade. Ocorreram inspeções por órgão ambiental competente e os
atos administrativos não tiveram suas presunções de veracidade ilidida pela
prova constante no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insta salientar que o fato de não ter constado
expressamente, nas descrições das infrações de instalar fonte poluidora
sem licença, a expressão “dela se beneficiar”, em nada altera o panorama
acima observado. Ora, a responsabilização decorre da própria lei, com
previsão no artigo 7o, parágrafo único da Lei no 997/1976 (atualizada até a
Lei no 9.477, de 30 de dezembro de 1996) e no artigo 80, parágrafo único
do Regulamento da Lei no 997/1976, aprovado pelo Decreto no
8.468/1976, redação dada pelo Decreto no 39.551/1994.
Definitivamente, os autos de infração e imposição de
penalidade de multa não precisam descrever rigorosamente a conduta
praticada, desde que, ao menos, apontem os artigos que o infrator violou.
Mutatis mutandis, as infrações de trânsito são regularmente aplicadas
apenas citando os dispositivos legais violados, sem descrever com rigorismo
próprio do Direito Penal a infração administrativa praticada.
No mais, eventual erro material no auto não seria
capaz de gerar a nulidade do documento, nem prejudicar o pleno exercício
do direito de defesa, caso restassem os fatos incontroversos, com aqui
verificado.
As penas de multa aplicáveis à hipótese, por sua vez,
encontram-se previstas no Decreto no 8.468/76, com suas alterações, que
aprova o Regulamenta a Lei Estadual no 997/76.
No tocante aos valores das multas, estes se mostram
adequados, tendo em vista a conduta do apelante.
E não há que se falar em ofensa ao princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade por ter sido a penalidade imposta em
quantia superior ao limite mínimo. O artigo 80, caput, do Decreto Estadual
no 8.468/1976, alterado em 1994, classifica as infrações às disposições da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Estadual no 997/1976, em leves, graves e gravíssimas, tendo em vista a
intensidade do dano efetivo ou potencial, as circunstâncias atenuantes ou
agravantes e os antecedentes do infrator. Em cotejo a esses fatores,
principalmente o fato de que o recorrente exerce atividade potencialmente
poluidora, a CETESB aplicou as multas nos valores de 650 e 1.300 vezes o
valor da UFESP, nos exatos termos do Decreto Estadual no 8.468/1976, de
sorte que não se mostrou excessiva a multa aplicada, estando em sintonia
com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, uma
possível redução do valor de multa incentivaria a degradação ambiental, o
que não é, em hipótese nenhuma, admitida.
Insta salientar que o órgão ambiental responsável pela
aplicação da multa tem o conhecimento das especificidades do local da
infração, lhe permitindo a melhor avaliação da intensidade do potencial do
dano, as circunstâncias atenuantes e agravantes e os antecedentes do
infrator.
À vista disso, não se verifica uma concreta ofensa que
justifique a interferência do Poder Judiciário para modificar o quantum
imposto pela CETESB.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
(...) III - Cabe ao agente ambiental, quando da
aplicação da sanção, observar os parâmetros da lei, o
que foi feito, não havendo que se falar em correção por
inexistentes
erro
ou
abuso.
(Apelação
0003883-32.2011.8.26.0369, 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 25/04/2013).
Diante do quadro que se descortina, corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignou o douto juízo monocrático para fundamentar a improcedência do
pleito anulatório, in verbis (fls. 557/558):
(...)
No mérito, em que pesem as alegações do autor, a
ação improcede.
O AIIPM n.o 21001633 (fls. 34) e o AIIPM n.o
21001654 (fls. 36) não apresentam vício formal, vez
que
preenchidos
os
requisitos
de
validade,
a
capitulação e motivação das infrações e respectiva
multa foram devidamente justificadas de forma a
permitir a compreensão dos motivos que ensejaram a
autuação, tendo os recursos interpostos sido analisados
e indeferidos (fls. 372/374 e fls. 376, fls. 375 e fls.
377). No mais, o poder de polícia exercido pela CETESB
encontra amparo na legislação de regência, em especial
no artigo 2.o, inciso V, da Lei Estadual n.o 118/73, na
redação dada pela Lei Estadual n.o 13.542/2009,
editadas com fulcro no artigo 23, inciso VI e no artigo
24, inciso VI, da Constituição Federal, não havendo que
se falar, portanto, em inconstitucionalidade de tais
dispositivos, de modo que possui a ré competência,
também, para aplicação de multa. Quanto à aventada
ilegitimidade para responder pelas autuações, depende
da análise do mérito da decisão administrativa, que,
como se denota, não merece reparo.
Com efeito, consta dos autos que a empresa Oxyquim
Comercial Ltda. passou a ocupar imóvel onde antes
funcionava a empresa Alcotec Indústria e Comércio
Ltda.,
detentora
de
Licença
de
Operação
para
fabricação de álcool destilado (fls. 321/322), ocasião
em que solicitou alteração da titularidade desta para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu nome (fls. 325/327), pedido que restou indeferido
(fls. 338).
Por primeiro, ao contrário do defendido pelo autor, era
mesmo o caso de se proceder a novo licenciamento
ambiental, isso porque a Licença de Operação n.o
21002867, conferida à Alcotec, era válida “para a
produção anual de 2.500 m3 de álcool neutro e 700 m3
de
álcool
carburante
utilizando
os
seguintes
equipamentos: [...] caldeira a lenha (Qtde: 1) (15,00
cv)” (g.n.) (fls. 322). Ocorre que, como restou
incontroverso
nos
autos,
referida
caldeira
foi
substituída por outra a óleo, não logrando êxito o autor
em afastar a presunção de veracidade e regularidade
da conduta administrativa, no sentido de que tal
modificação gera alteração no processo produtivo como
um todo, tendo em vista que referida questão
demandaria perícia, frise-se, que não requereu o autor
quando instado a tal pelo despacho de especificação de
provas.
Ao pleitear novo licenciamento (fls. 339/342), à
Oxyquim Comercial Ltda. fora deferida Licença Prévia
(n.o 21002015 fls. 343/344), que, em observância ao
artigo 5.o, § 2.o, da Lei Estadual n.o 997/76,
expressamente, prevê: “A presente licença prévia
aprova
a
localização
e
a
concepção
do
empreendimento, mas não autoriza a sua implantação”
(g.n.) (fls. 344). Ocorre que, em inspeção realizada em
20/03/2018, agente da CETESB constatou que, embora
estivesse com as atividades paralisadas, a empresa
permanecia instalada e em condições de operação, sem
as devidas licenças ambientais, até mesmo porque, ao
contrário do que alega o requerente, o pleito de Licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Instalação já havia sido arquivado (fls. 364/365),
ante à ausência de apresentação de documentos
complementares solicitados pela CETESB (fls. 357).
Diante de tal contexto, em 26/06/2018, fora lavrado o
AIIPM n.o 21001633, em razão de a empresa “Ter
instalado fonte de poluição no local, sem a devida
licença de instalação da CETESB”, com imposição de
multa no importe de 650 UFESP's e determinação de
regularização
(fls.
366/367).
No
entanto,
em
15/06/2018, verificou-se que os vícios não haviam sido
sanados (fls. 368/369), daí porque lavrado o AIIPM n.o
21001654, com imposição de multa no importe de
1300 UFESP's, face à reincidência constatada (fls.
370/371).
Pois bem, dispõe o Regulamento da Lei Estadual n.o
997/76: “O planejamento preliminar de uma fonte de
poluição, dependerá de licença prévia, que deverá
conter os requisitos básicos a serem atendidos nas
fases de localização, instalação e operação. § 1.o -
Serão objeto de licenciamento prévio pela CETESB os
empreendimentos relacionados no Anexo 10. § 2.o -
Dependerão de licenciamento prévio, apenas no âmbito
da Secretaria do Meio Ambiente, as atividades e obras
sujeitas a avaliação de impacto ambiental. § 3.o - As
demais atividades listadas no artigo 57 e que
dependam exclusivamente do licenciamento da CETESB, terão a licença prévia emitida
concomitantemente com a Licença de Instalação”.
(artigo 58) e, também, “Dependerão de Licença de
Instalação: I - a construção, a reconstrução, ampliação
ou reforma de edificação destinada à instalação de
fontes de poluição; II - a instalação de uma fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poluição em edificação já construída. III - a instalação,
a ampliação ou alteração de uma fonte de poluição”.
(artigo 58-A).
Depreende-se daí que a instalação de fonte de poluição
deve ser precedida da correspondente licença, de modo
que, ausente esta, como restou incontroverso nos
autos, sujeita-se o autor às penalidades previstas em
lei, frise-se, ainda que não tenha ele inserido os
equipamentos, isso porque, em matéria ambiental, a
responsabilidade é objetiva (artigo 14, § 1.o, da Lei n.o
6.938/81) e propter rem, bastando ao agente autuante
comprovar
a
ocorrência
da
transgressão,
cuja
obrigação de reparação acompanha a coisa e é
transmitida a seu proprietário ou possuidor, pouco
importando,
assim,
a
culpabilidade
da
empresa
autuada.
E, ainda que assim não fosse, assevera o artigo 7.o, da
Lei Estadual n.o 997/76: “As infrações às disposições
desta lei, de seu regulamento, bem como das normas,
padrões e exigências técnicas dela decorrentes serão, a
critério da autoridade competente, classificadas em
leves, graves e gravíssimas, levando-se em conta: I a
intensidade do dano, efetivo ou potencial; II - as
circunstâncias atenuantes ou agravantes; e III - os
antecedentes do infrator. Parágrafo único - Responderá
pela infração quem por qualquer modo a cometer,
concorrer para a sua prática ou dela se beneficiar”.
(g.n.)
E o autor se beneficiou do parque industrial instalado
no imóvel situado na Rodovia SP - 308, km 192,80,
não soando crível a alegação de encerramento das
atividades,
posto
que
registrada
reclamação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
população contra a empresa junto à Ouvidoria da
CETESB (fls. 365), bem como constada, no local, a
existência de contêineres com resíduos, inclusive com
declaração do representante no sentido de que “não há
previsão para encerramento das atividades, apenas
estão em manutenção” (fls. 369).
No
mais,
fora
advertido
da
necessidade
de
regularização (fls. 363), mas manteve-se inerte, já
que, notificado a apresentar documentos (fls. 357),
deixou transcorrer in albis referida determinação, razão
pela qual a solicitação de Licença de Instalação foi
arquivada (fls. 365), repita-se, tendo ocorrido as
autuações tão somente após tal desfecho, e não
enquanto pendente de análise o pleito, como afirma na
inicial.
(...)
Anote-se que, tendo a CETESB, além das que já
possuía por força da Lei Estadual n.o 118/73, assumido
as atribuições dos antigos Departamento de Avaliação
de Impacto Ambiental (DAIA), Departamento Estadual
de
Proteção
aos
Recursos
Naturais
(DEPRN)
e
Departamento do Uso do Solo Metropolitano (DUSM),
como bem informado em sede de contestação, a
análise dos licenciamentos pleiteados exige, agora, um
trabalho
maior,
mais
minucioso
e
que
envolve
inúmeros profissionais, o que justifica eventual demora
na análise das solicitações, já que os prazos
administrativos são impróprios, e o seu decurso, ao
contrário do defendido pelo requerente, não convalida
procedimento ilegal por parte da autuada, permitindo o
Decreto
Estadual
n.o
8468/76,
tão
somente,
o
fornecimento
de
Inscrição
Estadual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da apresentação da licença, no
caso do decurso do prazo de trinta (30) dias sem
manifestação conclusiva da CETESB (artigo 61, §§ 3.o
e 4.o), o que, repita-se, não se deu no caso sub judice,
já
que,
notificada
a
presentar
documentos
complementares (fls. 357), o que faz incidir a regra
prevista no artigo 61, § 5.o, do referido Decreto, a
Oxyquim manteve-se inerte.
Ante tal contexto, restou acertada a autuação aqui
discutida, posto que, ao instalar fonte de poluição, ou
dela se beneficiar, a conduta de Oxyquim Comercial
Ltda. inclui-se em, pelo menos, uma das hipóteses
previstas no supracitado artigo 7.o, parágrafo único, da
Lei Estadual n.o 997/76 e no artigo 80, parágrafo
único, do Decreto Estadual n.o 8.468/76, restando
caracterizada a violação ao artigo 58, inciso II e artigo
58-A, inciso II, ambos do referido Diploma Legal, na
redação dada pelo Decreto Estadual n.o 47.397/2002.
Por seu turno, no que tange à multa aplicada, não
merece ela qualquer reparo, posto estar-se diante de
infração de natureza grave, tendo em vista que a
fabricação de álcool redestilado sem as devidas
licenças, por óbvio, pode causar inúmeros danos ao
meio ambiente e à saúde da população, restando
patente a gravidade da conduta adotada pela empresa
que, embora apenada, em um primeiro momento, com
simples advertência (fls. 363), permaneceu inerte na
regularização
do
empreendimento,
reincidindo
especificamente na infração à lei ambiental, restando,
portanto, correta a gradação da multa imposta.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(originalmente fixado em R$ 50.115,00 fls. 22).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
Ante o exposto, meu voto diverge data venia daquele
do douto relator e nega provimento ao recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
2o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL PETRONI NETO
1295B6E0
10
23
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
12D1B314
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045873-17.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.